Tribunal: STF
Processo: Rcl 47661
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional formalizada por Engele SPE Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000094-07.2012.5.03.0102, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e o que decidido no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria contrariado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, ao afastar, com base na Constituição da República e por órgão fracionário, o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987, de 1995, pelo qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.
 
 3.	Assevera ser adequada a terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429, de 2017, e o Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
 4.	Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, por violação do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho a fim de que profira nova decisão.
 
 5.	O Tribunal reclamado prestou as informações. Relata, em suma, acerca do histórico processual do caso e transcreve trechos da decisão impugnada (e-doc. 21).
 
 6.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 26/08/2021 (e-doc. 29).
 
 7.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da Reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 31): 
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO RECORRIDO, PARA EXERCER EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO, COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 
1. Não há interesse processual na reclamação quando o processo de origem tenha sido encaminhado ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida para aplicação da sistemática da repercussão geral. 
2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação”.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	No caso em tela, a parte reclamante insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000094-07.2012.5.03.0102, pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo-se a declaração de ilicitude da terceirização de atividade-fim da tomadora de serviços.
 
 12.	Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verificou-se que a 7ª Turma daquele Superior, em 12/04/2023, no processo acima mencionado, exerceu juízo de retratação para determinar o processamento do recurso de revista e dar-lhe provimento, em parte. Eis a ementa do acórdão (grifos e destaques do original):
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 26 
I. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão Plenária Virtual de 23/8/2019, julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 26/DF para declarar a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 (DJE nº 195 de 9/9/2019). Assentou que o aludido artigo, ao autorizar qualquer concessionária de serviço público a contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido (atividades-fim), alinha-se à jurisprudência consolidada nos julgamentos da ADPF nº 324 e, sob o regime de repercussão geral, dos recursos extraordinários nos RE-958.252 e ARE-791.932 (Temas 725 e 739), no sentido de considerar lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 
II. Divisando-se afronta ao art. 5º, II, da Constituição da República, o provimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. 
III. Agravo de instrumento que se conhece e a que se dá provimento, no exercício do juízo de retratação, para determinar o processamento do recurso de revista.
 
RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 26 
I. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324, em 30/8/2018, o Supremo Tribunal Federal consagrou a possibilidade de terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. A ampla liberdade para a contratação de serviços terceirizados no âmbito das empresas privadas foi enaltecida, também, no julgamento do RE-958.252, na mesma Sessão do dia 30/8/2018, fixando-se a seguinte tese no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. Assentou o Supremo Tribunal Federal, ainda, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 739, que o art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997 autoriza expressamente a contratação de serviços vinculados à atividade-fim de concessionária de serviço público de telecomunicações (ARE-791.932). Sobreveio, então, o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 26/DF (acórdão publicado no DJE nº 195 de 9/9/2019), em que se proclamou a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sob o fundamento de que o aludido artigo, ao autorizar qualquer concessionária de serviço público a contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido (atividades-fim), alinha-se ao decido na ADPF nº 324 e às teses fixadas nos Temas de Repercussão Geral 725 e 739. 
II. No caso dos autos, o Tribunal Regional declarou a ilicitude da terceirização, sem registrar a presença de elementos fáticos ou de alguma outra distinção capaz de afastar a aplicação da decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 26. Afrontou, assim, o art. 5º, II, da Constituição da República. 
III. Recurso de revista interposto pela CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. de que se conhece e a que se dá parcial provimento”.
 
 13.	Destaco, ainda, o seguinte trecho do voto do relator do referido julgado (grifos acrescidos): 
 
“(...). 2. MÉRITO 
Em decorrência do reconhecimento da violação do art. 5º, II, da Constituição da República, dou parcial provimento ao recurso de revista interposto pela CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. para declarar a licitude da terceirização, afastar a aplicação do princípio isonômico a que se refere a OJ nº 383 da SBDI-I do TST, e julgar improcedentes os pedidos decorrentes da ilicitude da terceirização. Diante da tese fixada em 30/8/2018 no Tema nº 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF (RE-958252), fica estabelecida a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços pela condenação remanescente. 
ISTO POSTO
ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, em juízo de retratação, (a) conhecer do agravo de instrumento interposto pela CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o processamento do recurso de revista; e (b) conhecer do recurso de revista interposto pela CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., por violação do art. 5º, II, da Constituição da República, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para declarar a licitude da terceirização, afastar a aplicação do princípio isonômico a que se refere a OJ nº 383 da SBDI-I do TST, e julgar improcedentes os pedidos decorrentes da ilicitude da terceirização. Diante da tese fixada em 30/8/2018 no Tema nº 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF (RE-958252), fica estabelecida a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços pela condenação remanescente. (...)”.
 
 14.	Com efeito, uma vez substituído o ato reclamado e considerada a licitude da terceirização de serviços, tem-se esvaziado o interesse processual no julgamento da reclamação.
 
 15.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente Rclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.
 
Arquive-se.

Brasília, 12 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator